Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DOS MEMBROS DO SISTEMA JURÍDICO DISTRITAL. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código Civil, ao tratar do tema da compensação, estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Artigos 368 e 369 do Código Civil.
2. Os honorários advocatícios devidos nas causas de que participem o Distrito Federal destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente. Artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014.
3. O objetivo constitucional do regime de precatórios, é, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de precedência cronológica” (RE 889173 RG, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-160 DIVULG 14/08/2015 PUBLIC 17/08/2015).
4. No caso dos autos, destinando-se a verba de sucumbência aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, e sendo o ora agravante credor do Distrito Federal, correta a decisão que indeferiu a compensação por ausência de reciprocidade entre credor e devedor e por observância ao sistema constitucional dos precatórios.
5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.